Tribunal: TJBA
Processo: 8009840-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009840-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento emergencial de água à população, por meio de carros-pipa, diante de falhas no abastecimento, fixando multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve normalização do serviço de abastecimento de água a justificar a revogação da tutela de urgência; (ii) saber se a falha na prestação do serviço pode ser atribuída a fato de terceiro; (iii) saber se o volume de água fixado e a multa cominatória são desproporcionais. III. Razões de decidir 3. A alegação de normalização do serviço não restou comprovada, por se basear exclusivamente em documento unilateral, sem contraditório ou verificação independente, sendo necessária dilação probatória. 4. O fato de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária, pois a continuidade do serviço público essencial constitui dever legal, sendo previsíveis os riscos operacionais, inclusive quanto à dependência de energia elétrica. 5. O perigo da demora milita em favor da coletividade, diante do risco à saúde pública decorrente da interrupção do abastecimento de água, prevalecendo sobre eventual prejuízo patrimonial da concessionária. 6. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da concessionária e a relevância do bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de normalização de serviço público essencial exige comprovação robusta, não sendo suficiente documento unilateral produzido pela própria concessionária. 2. A responsabilidade pela continuidade do serviço público essencial não é afastada por falhas decorrentes de terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade. 3. A fixação de tutela de urgência e de multa cominatória deve observar a proteção prioritária do interesse coletivo, especialmente em casos que envolvam saúde pública. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CPC, arts. 300 e 537. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009840-72.2026.8.05.0000, sendo Agravante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator